Tribunal: TJSP
Processo: 1032965-89.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
RES PELO VISTOR OFICIAL – PRELIMINAR REPELIDA.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO QUE NÃO DISCUTE A COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A COMISSÕES PAGAS EVENTUALMENTE A MENOR, MAS SIM DE INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA RESCISÃO DO CONTRATO SEM JUSTA CAUSA, O QUE SE TEM EM CONFORMIDADE COM O QUANTO PREVISTO PELO ARTIGO 27, "J", DA LEI 4886/65 – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – QUESTÃO QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FOI ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA DEMANDADA, A AGORA INCONFORMADA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DECORRENTE DA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA QUE SE MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO, PORQUE DEDUZIDO PARA QUESTIONAR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA – MULTA QUE SE FIXA NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1032965-89.2021.8.26.0224; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 28/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Representação comercial

Relator(a):

Simões de Vergueiro

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

28/10/2024

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

NOVO JULGAMENTO PRESENCIAL DETERMINADO POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECORRENTE, O QUE SE DEU PARA ANULAR O ACÓRDÃO DE FLS. 471/479, DE SORTE A GARANTIR O EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELO PROCURADOR DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

NOVO JULGAMENTO PRESENCIAL DETERMINADO POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECORRENTE, O QUE SE DEU PARA ANULAR O ACÓRDÃO DE FLS. 471/479, DE SORTE A GARANTIR O EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELO PROCURADOR DA INCONFORMADA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA INDEVIDA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DAS CRÍTICAS DEDUZIDAS PELA INCONFORMADA EM DESFAVOR DO LAUDO PERICIAL QUE FOI ELABORADO – INOCORRÊNCIA – JUÍZO QUE APRECIOU AS CRÍTICAS MANIFESTADAS PELA RECORRIDA, ESTAS QUE, INCLUSIVE, FORAM OBJETO DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES PELO VISTOR OFICIAL – PRELIMINAR REPELIDA.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO QUE NÃO DISCUTE A COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A COMISSÕES PAGAS EVENTUALMENTE A MENOR, MAS SIM DE INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA RESCISÃO DO CONTRATO SEM JUSTA CAUSA, O QUE SE TEM EM CONFORMIDADE COM O QUANTO PREVISTO PELO ARTIGO 27, "J", DA LEI 4886/65 – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – QUESTÃO QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FOI ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA DEMANDADA, A AGORA INCONFORMADA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DECORRENTE DA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA QUE SE MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO, PORQUE DEDUZIDO PARA QUESTIONAR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA – MULTA QUE SE FIXA NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.